Tribunal: TJSP
Processo: 1027322-98.2019.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.
"Apelação – Ação Ordinária - Procedimento Administrativo - Cassação do direito de dirigir - Alegação de que recebeu notificação da instauração de processo administrativo de cassação do direito de dirigir, uma vez que obteve pontuação referente a infração de trânsito (AIT n. 1U672033-6), todavia, sustenta que não era o condutor do veículo no momento da infração, e que ao indicar o real condutor, teve seu recurso indeferido - Cassação do direito de dirigir – Ausência de indicação do condutor no prazo legal - Responsabilidade que deve mesmo recair sobre o proprietário do veículo - Exegese do art. 257, § 7o, do CTB - Presunção legal "juris tantum" de que é o proprietário, nessa hipótese, o "responsável pela infração", mesmo quando se trate de infração que tenda a responsabilizar o condutor - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de extinção mantida - Recurso improvido".